Tribunal: STF
Processo: RE 1400928
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA . AUTARQUIA FEDERAL ESPECIAL. IPTU. TLP. IMUNIDADE RECÍPROCA E ISENÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SENTEÇA CONFIRMADA. 



    1- A Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica (CFIAe) é uma autarquia de regime especial, vinculada ao Ministério da Aeronáutica, com autonomia administrativa e financeira, com a finalidade especifica de produzir unidades habitacionais para venda a seus beneficiários, nos termos da Lei nº 6.715/79. 



    2- A Constituição de 1988 estabeleceu em seu art. 150, IV, a, e § 2º, a imunidade tributária recíproca, na qual é vedado instituir impostos sobre o patrimônio, a renda e os serviços, vinculados às finalidades essenciais das autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. 



    3- Jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que recai sobre o Município/ Distrito Federal o ônus de provar que o patrimônio da Autarquia está desvinculado dos seus objetivos institucionais e, consequentemente, não é abrangido pela imunidade tributária prevista no art. 150, § 2º da CF/88. 



    4- A Lei n. 6.945/81, que instituiu a Taxa de Limpeza Pública no Distrito Federal, é clara quanto à isenção em favor das autarquias federais.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, caput; 150, § 3º; 170, IV; e 173, § 2º; todos da CF/1988. Sustenta que “não se pode acolher o argumento segundo o qual a recorrida seria beneficiada pela imunidade prevista no art. 150, parágrafo 2º, da Constituição Federal, porquanto a Caixa de Financiamento Imobiliário da Aeronáutica explora atividade econômica, mesmo sem fins lucrativos, não desempenhando qualquer serviço público tipicamente estatal”. Pugna pela improcedência dos embargos à execução fiscal apresentados pela entidade. 



    A pretensão recursal merece prosperar em parte.



    Com efeito, o acórdão recorrido diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se consolidou no sentido da impossibilidade de conferir imunidade tributária recíproca à entidade que preste atividade econômica em regime de concorrência. Confiram-se:



    EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA CONTROLADA POR ENTE FEDERADO. CONDIÇÕES PARA APLICABILIDADE DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA. COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (CODESP). INSTRUMENTALIDADE ESTATAL. ARTS. 21, XII, f, 22, X, e 150, VI, a DA CONSTITUIÇÃO. DECRETO FEDERAL 85.309/1980. 1. IMUNIDADE RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. Segundo teste proposto pelo ministro-relator, a aplicabilidade da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a da Constituição) deve passar por três estágios, sem prejuízo do atendimento de outras normas constitucionais e legais: 1.1. A imunidade tributária recíproca se aplica à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado, cuja tributação poderia colocar em risco a respectiva autonomia política. Em conseqüência, é incorreto ler a cláusula de imunização de modo a reduzi-la a mero instrumento destinado a dar ao ente federado condições de contratar em circunstâncias mais vantajosas, independentemente do contexto. 1.2. Atividades de exploração econômica, destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares, devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política. 1.3. A desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre-concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita. Em princípio, o sucesso ou a desventura empresarial devem pautar-se por virtudes e vícios próprios do mercado e da administração, sem que a intervenção do Estado seja favor preponderante. 2. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA. CONTROLE ACIONÁRIO MAJORITÁRIO DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE INTUITO LUCRATIVO. FALTA DE RISCO AO EQUILÍBRIO CONCORRENCIAL E À LIVRE-INICIATIVA. Segundo se depreende dos autos, a Codesp é instrumentalidade estatal, pois: 2.1. Em uma série de precedentes, esta Corte reconheceu que a exploração dos portos marítimos, fluviais e lacustres caracteriza-se como serviço público. 2.2. O controle acionário da Codesp pertence em sua quase totalidade à União (99,97%). Falta da indicação de que a atividade da pessoa jurídica satisfaça primordialmente interesse de acúmulo patrimonial público ou privado. 2.3. Não há indicação de risco de quebra do equilíbrio concorrencial ou de livre-iniciativa, eis que ausente comprovação de que a Codesp concorra com outras entidades no campo de sua atuação. 3. Ressalva do ministro-relator, no sentido de que “cabe à autoridade fiscal indicar com precisão se a destinação concreta dada ao imóvel atende ao interesse público primário ou à geração de receita de interesse particular ou privado”. Recurso conhecido parcialmente e ao qual se dá parcial provimento.



    (RE 253.472, Relator(a) p/ Acórdão: Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 25/08/2010) - grifos acrescidos.



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ART. 150, INC. VI, A, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EXTENSÃO EM FAVOR DA CASA DA MOEDA. RESTRIÇÃO ÀS ATIVIDADES NAS QUAIS A EMPRESA ATUA COMO DELEGATÁRIA DA UNIÃO. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA RESIDUAL EM RELAÇÃO À CONFECÇÃO DE FICHAS TELEFÔNICAS. NÃO INCIDÊNCIA DO ISS. 1. Ao atuar em regime de concorrência com o particular, o ente integrante da administração indireta não pode gozar de benefícios inextensíveis aos demais agentes do setor privado. Por tal razão, a norma imunizante só alcança os serviços prestados em regime de exclusividade, com base em expressa delegação da União. 2. Os serviços de composição gráfica realizados em fichas telefônicas são prestados em caráter privado. A despeito da atividade não estar acobertada pela imunidade, não há como reconhecer a incidência do ISS na hipótese em virtude de os serviços serem meramente residuais em relação à operação de circulação de tais mercadorias. Aplicam-se ao caso as conclusões do Supremo Tribunal Federal sobre a composição de serviços gráficos em embalagens (ADI 4.389-MC). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 592.752-AgR, sob a minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 18/03/2014)



    Quanto à questão acerca de eventual isenção referente à taxa, dissentir do acórdão recorrido demandaria o reexame da legislação local (Súmula 280/STF). Nesse sentido, o seguinte precedente:



    EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. TAXA JUDICIÁRIA. ISENÇÃO. LEI ESTADUAL 3.350/99. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ÓBICE DA SÚMULA 280/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.3.2012. Tendo a Corte de origem dirimido a lide com espeque em interpretação de legislação local, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (ARE 715.747-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 09/09/2014)



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de assentar a impossibilidade de a entidade gozar da imunidade tributária recíproca. Invertam-se os ônus decorrentes da sucumbência, diante da sucumbência mínima da parte recorrente (art. 86, parágrafo único, do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator